Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000209-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), G. A. D. A. - CPF: 075.704.791-22 (AGRAVANTE), VALDIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 474.209.011-04 (AGRAVANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), VALDIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 474.209.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DE AMPARO ASSISTENCIAL CONCEDIDO NA ESFERA FEDERAL – NEGATIVA DO BANCO -

TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada na concessão do amparo assistencial pelo juízo federal competente, não havendo óbice no pagamento, atrelado a natureza do benefício e condições sociais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Gabriely Arruda de Almeida, representada por Valdir Candido de Almeida em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Banco Mercantil do Brasil S.A., indeferiu a tutela de urgência que pleiteou.

Inconformada, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela de urgência, ao passo que a negativa do banco no pagamento do benefício não encontra amparo legal, mormente implantado por sentença pelo juízo federal, determinando o pagamento do “
amparo assistencial à pessoa com deficiência
”.

Salienta que se trata de uma obrigação de fazer urgente, estando a agravante privada de uma verba que lhe é devida injustificadamente, salientando sua vulnerabilidade econômica e de sua família. Acrescenta, por fim, a inexistência do perigo de dano mormente os valores já se encontram depositados pelo INSS na conta bancária junto ao banco agravado, pugnando pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 114759479).

As informações não foram prestadas.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (id. 118858457).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gabriely Arruda de Almeida, representada por Valdir Candido de Almeida ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano moral
em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., aduzindo que lhe foi concedido benefício assistencial ao portador de deficiência mediante sentença proferida nos autos n.
1000192-08.2020.4.01.3602 (Sentença Id. 709065966) que tramitou na 2a. Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT.

Contudo, ao tentar efetuar o saque dos valores, foi surpreendida com a negativa do banco, sob a justificativa de necessidade de habilitação do seu representante legal em procedimento administrativo junto ao INSS.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 72519353 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a negativa do banco no pagamento do benefício não encontra amparo legal, mormente implantado por sentença pelo juízo federal, determinando o pagamento do referido amparo.

Salienta que se trata de uma obrigação de fazer urgente, estando a privada de uma verba que lhe é devida injustificadamente, salientando sua vulnerabilidade econômica e de sua família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravante está alicerçada nos documentos de id. 69325335 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão do benefício assisntencial à agravante, inexistindo qualquer óbice ao pagamento dos valores pelo banco.

Ademais, em especial pela natureza do benefício torna-se imprescindível a concessão da tutela de urgência, vez que a agravante é portadora de “
impedimento mental e intelectual consistente em retardo mental, decorrente de microcefalia
” (id. 69325335 - dos autos de origem).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravante, tendo em vista que
a manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, continuará trazendo inequívocos prejuízos de ordem material à mesma.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência no sentido determinar ao banco que efetue o pagamento do beneficio à agravante, na pessoa de seu representante legal, conforme fixado nos autos n. 1000192-08.2020.4.01.3602 que tramitou na 2a. Vara Federal de Rondonópolis, deve ser deferida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, no sentido de determinar ao banco agravado que efetue o pagamento do beneficio assistencial à agravante, na pessoa de seu representante legal, conforme fixado pelo juízo federal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022